Tribunal: CARF
Processo: 10480.724326/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724326/2012-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.654 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a contribuinte
seja intimada a comprovar o cômputo das receitas na base de cálculo do tributo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte Manifestação de Inconformidade.
Por meio do Despacho Decisório (DD) de fl. 113, a DRF/Recife não homologou
compensações declaradas em diversos PER/DCOMP apresentados pela contribuinte, que
indicou, a título de crédito, saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre do ano-calendário de 2006
(SN/4o T/2006).
O Despacho Decisório foi subsidiado na Informação Fiscal de fls. 111 e 112, da
qual se extraem os seguintes excertos:
Em análise, por meio do sistema de controle dos PER/DCOMP, verificou-se que o
exercício ao qual se refere o saldo credor em questão foi objeto de ação fiscal por parte
da Receita Federal do Brasil. A fim de verificar a efetiva existência do saldo negativo de
IRPJ no período, verificamos o auto de infração lavrado contra a empresa, relativo ao
período indicado no PER/DCOMP.
Por meio da cópia da decisão proferida pela DRJ/Recife e acostada ao processo,
juntamente com a cópia do auto de infração do processo no 10480.722277/2009- 31,
constatamos que o saldo credor de IRPJ informado pelo contribuinte na DIPJ original
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724326/2012-76
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

foi integralmente desconstituído pela ação fiscal realizada, resultando que não só deixou
de existir o saldo negativo de IRPJ apurado, como foi realizado lançamento suplementar
relativo a IRPJ do 4o trimestre de 2006.
Constatamos, também mediante consulta à situação do processo de auto de infração que,
conforme acórdão proferido pela DRJ/Recife e anexado a este processo, os débitos
lançados no referido auto foram integralmente mantidos por aquela Delegacia de
Julgamento e, atualmente o processo encontra-se no CARF para análise de Recurso
Voluntário impetrado pela empresa. Assim, continua inexistente o direito de crédito
pleiteado pelo contribuinte por meio dos PER/DCOMP anexados ao presente processo,
ante ação fiscal procedida pela Receita Federal contra a empresa que desconstituiu o
saldo credor originalmente apurado.
Em 11/5/2012, a contribuinte foi cientificada do DD e, em 11/6/2012, apresentou
Manifestação de Inconformidade (MI), por meio da qual alegou, em sua defesa:
Oportuno reiterar que o fundamento utilizado pela autoridade fiscal no Auto de Infração
no. 10480.722277/2009-31 consistiu, em síntese, na glosa das despesas tidas como
indedutíveis.
No entanto, é importante observar que no Auto de infração no. 10480.722277/2009-31,
apesar das premissas utilizadas para o lançamento de ofício, não houve a recomposição
da base de cálculo do IRPJ (lucro real) e, respectivamente, do saldo anual dos tributos
então incidentes (IRPJ e CSLL).
Ou seja, na autuação sob exame, a autoridade autuante limitou-se a identificar as
despesas que supostamente não poderiam ser consideradas dedutíveis e aplicou a
alíquota do IRPJ/CSLL sobre o valor destas despesas (glosadas).
Consequentemente, o crédito tributário lançado refere-se à diferença (tributo
suplementar) a recolher.
Em nenhum momento, portanto, o saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre do
ano-calendário de 2006 (nem dos demais períodos albergados naquela autuação - 2004 e
2006) foi
modificado, reduzido ou anulado pelo Auto de Infração no.
10480.722.277/2009-31.
[...]
Por todo o exposto, face às considerações acima e tendo a Contribuinte feito prova da
existência de seu crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre
de 2006, requer, de logo, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, em face da propositura tempestiva da presente Manifestação de
Inconformidade, bem como que sejam declarados extintos e definitivamente baixados
os débitos constantes das PER/DCOMP's discutidas no presente processo.
Em Sessão de 10/4/2019, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, reconhecendo crédito no valor original de R$ 41.271,24 (SN/4o T/2006), a
partir dos seguintes fundamentos de fato e de direito:
Relativamente ao 4o trimestre de 2006, a interessada apurou saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 171.485,31, o qual foi indicado, a título de crédito, nas DCOMPs em
questão.
Os seguintes dados da DIPJ detalham a apuração do referido crédito:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

Todavia, de acordo com o despacho decisório em questão, o saldo negativo do 4o
trimestre de 2006 teria sido integralmente desconstituído por auto de infração de IRPJ
lavrado nos autos do processo no 10480.722277/2009-31.
[...]
[...] ao revés do que afirma o despacho decisório, o auto de infração não desconstituiu o
saldo negativo apurado pela interessada. Isso, aliás, também fica muito bem evidenciado
no seguinte excerto do termo de verificação que integra o referido auto de infração:

[...]
Vale ainda ressaltar que o referido crédito tributário de IRPJ do 4o trimestre de 2006 já
se encontra integralmente extinto em razão de decisão do Carf nos autos do processo no
10480.722277/2009-31 (Acórdão no 1302002.704 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária).
Ressalve-se, contudo, que, embora a interessada pleiteie um crédito de R$ 171.485,31, o
valor confirmado neste voto é de apenas R$ 41.271,24 conforme adiante demonstrado.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

Note-se, primeiramente, que as parcelas de retenções na fonte confirmadas em Dirf
somam apenas R$ 378.426,80, conforme detalhamento a fls. 475/479.
Ademais, nos termos do art. 231, III, do RIR de 1999, para fazer jus a deduzir do
imposto devido o valor integral das retenções na fonte confirmadas, a interessada
deveria ter computado na determinação do lucro real uma receita de prestação de
serviços no valor de R$ 19.280.324,41, conforme indicado abaixo.

Ocorre que o valor da receita de prestação de serviços oferecida à tributação foi de
apenas R$ 13.643.285,11 (linha 04 da ficha 06A da DIPJ - 4otrim/06), o que equivale a
70,762736223% do montante que deveria ter sido ali declarado (19.280.324,41 x
70,762736223% = 13.643.285,11).
Assim, aplicando-se o referido percentual sobre o montante das retenções na fonte
confirmadas, obtém-se a parcela de retenções na fonte que pode ser aqui admitida para
fins de composição do saldo negativo, qual seja: R$ 267.785,16 (378.426,80 x
70,762736223% = 267.785,16).
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito no valor original de R$ 41.271,24, bem como
homologar as compensações, até o montante que comportar o crédito reconhecido.
O acórdão da DRJ foi cientificado em 10/5/2019.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a contribuinte apresentou, em
6/6/2019, Recurso Voluntário (RV), por meio do qual alega, em síntese:
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ concluiu que "ao revés do que
afirma o despacho decisório, o auto de infração não desconstituiu o saldo negativo
apurado pela interessada." Em outras palavras, validou inteiramente a tese central da
Manifestação de Inconformidade, o que deveria ter sido o fim da questão.
Porém, a despeito de tal posicionamento, o órgão julgador de primeiro grau não
confirmou o valor total do crédito pleiteado via DCOMP, isto é, R$ 171.485,31 (cento e
setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). Pelo
contrário, o valor confirmado foi tão somente de R$ 41.271.24 (quarenta e um mil,
duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).
O fundamento para tal posição foi que "para fazer jus a deduzir do imposto devido o
valor integral das retenções na fonte confirmadas, a interessada deveria ter computado
na determinação do lucro real uma receita de prestação de serviços no valor de R$
19.280.324,41."
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

[...]
Como a aplicação da alíquota do IR sobre o valor declarado pela empresa a título de
receita de serviços resultaria num montante de IRRF distinto daquele informado pela
ora Recorrente, disso se seguiria — nos termos do voto do relator — que o montante
informado como IRRF pela empresa não poderia ser correto.
[...] não pode o julgador inferir a inocorrência de retenção na fonte nos moldes
descritos pela ora Recorrente simplesmente com base numa inferência sobre o suposto
valor da receita de serviços.
A retenção na fonte feita pelos tomadores de serviço é um fato em si mesma, isto é, não
é algo que ocorre automaticamente com base na receita de serviços da empresa, mas sim
uma ação tomada individualmente por cada um dos tomadores. Justamente por isso que
pode, por quaisquer motivos, ser realizada por aqueles em montantes distintos do que
resultaria da correta aplicação da alíquota à receita.
Em outras palavras, caso recaiam suspeitas de incorreção relativamente à quantia
declarada pela ora Recorrente a título de IRRF, estas deverão ser apuradas por meio do
procedimento administrativo regular — inclusive com direito à ampla defesa e
contraditório —, e não simplesmente decididas ad hoc quando do julgamento de um
recurso com objeto distinto.
[...]A duas, o que se discute por questão de eventualidade, não está correta a inferência
do julgador quanto o IRRF supostamente recolhido. O quadro por ele descrito considera
como valor a título de receita de serviços montantes que em verdade são de receitas
financeiras. Isso inclusive demonstra a veracidade do ponto acima, de que, havendo
controvérsia relativamente ao montante recolhido como IRRF, o que deveria ter sido
feito seria o início de um procedimento administrativo, não a simples declaração sem
oportunidade de pronunciamento a respeito.
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO.
III.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO MONTANTE DE IRRF DE
FORMA AD HOC. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
[...]
Contudo, necessário impugnar a forma como procedeu o julgador de piso. Com a devida
vênia, não há permissão lógica para o salto às conclusões a que chegou.
O que importa para o estabelecimento do saldo negativo de IRPJ é tão somente o que foi
efetivamente retido. Tal efetiva retenção é matéria de fato, não podendo o julgador
meramente inferir que o valor do IRRF seria supostamente incompatível com a receita
apresentada.
Não é automático que, quando da retenção do imposto, o tomador retenha e recolha
exatamente o total correto. Ele pode reter e recolher a mais, ou mesmo a menos,/sem
afetar a receita auferida pela empresa. Uma simples "regra de três" entre a receita
oferecida à tributação e o valor declarado como IRRF não é suficiente para estabelecer a
verdade dos fatos, pois a efetiva retenção/recolhimento do IRRF não se dá,
necessariamente, ao menos não no mundo fenomênico. Há uma série de fatores que
podem influenciar tais fatos, todos eles alheios ao controle da ora Recorrente.
Ou seja, o valor do IRRF para fins de composição do saldo negativo do Imposto de
Renda é o valor concretamente retido na fonte, não o valor que se obtém da aplicação de
um percentual sobre a receita declarada. O que foi retido, foi retido, independente da
receita auferida.
De fato, para apurar se a ora Recorrente de fato apresentou uma receita menor do que a
efetivamente auferida seria necessário todo um procedimento fiscal, inclusive com
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

garantia do contraditório e oportunidade de ampla defesa. Trata-se de apuração de fatos,
o que evidentemente exige que seja dada a oportunidade da empresa se manifestar.
O que não pode ser feito é o que efetivamente ocorreu, isto é, por mero fiat, o julgador
de primeiro grau simplesmente descartar os valores informados pela empresa. A efetiva
retenção não pode ser comprovada por uma simples operação aritmética, mas, caso se
revele controversa — o que não foi o caso, vez que a empresa comprovou as retenções
—, deve ser objeto de apuração pura e simples.
III.2 DA RECEITA DE SERVICOS DA EMPRESA. RECEITA FINANCEIRA
CLASSIFICADA PELO JULGADOR DE PISO COMO RECEITA DE SERVICOS.
Por fim, necessário pedir vênia para apontar um erro na inferência do julgador de
primeiro grau quanto ao suposto IRRF "realmente" recolhido.
[...] quando da apresentação da DCOMP, a ora Recorrente informou, sob o código de
receita no 1708, o valor de R$ 79.759,25 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e
nove reais e vinte e cinco centavos). Tal valor, contudo, diz respeito a receita oriunda de
aplicações financeiras, pago pelo Banco Bradesco (CNPJ 60.746.948/0001-12).
Trata-se de mero erro procedimental, e a procedência das afirmações da ora Recorrente
poderá ser facilmente verificada por consulta não apenas ao livro razão da empresa,
como também aos próprios recolhimentos do CNPJ supra elencado no período. A
apuração desse fato, inclusive, é exigida pelo princípio da verdade material que rege o
processo administrativo.
O fato acima descrito demonstra um exemplo concreto de como não poderia o julgador
de piso proceder da forma como procedeu relativamente à verificação da correção ou
não do recolhimento do IRRF. Ora, em nenhum momento no primeiro grau foi
levantado tal questionamento, muito menos dado à ora Recorrente a oportunidade de se
pronunciar a respeito.
A consequência da veracidade das afirmações da ora Recorrente a respeito é
simplesmente se tornar equivocado o cálculo do julgador de primeiro grau quanto ao
suposto IRRF "realmente" recolhido. Nesse sentido, a ora Recorrente traz aos autos o
livro razão (Doc. 01) relativo aos referidos valores, demonstrando sua origem como
receita financeira.
[...]
Diante do exposto, requer que seja inteiramente conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, com vistas à reforma do Acórdão prolatado pela DRJ, de forma a
homologar inteiramente o crédito apresentado pela ora Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a recorrente pleiteia crédito de R$ 171.485,31, a título de saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2006, para utilização em declarações de
compensação. A DRJ confirmou parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$ 41.271,24,
pois entendeu que as receitas que deram origem às retenções não teriam sido integralmente
oferecidas à tributação.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

Na composição do saldo negativo, a contribuinte considerou IRRF no valor de R$
397.999,23, mas no voto condutor do acórdão recorrido foram consideradas retenções no valor
de R$ 267.785,16, calculadas a partir de uma regra proporcional entre as receitas de prestação de
serviços informadas na DIPJ/4o trim/06 (Ficha 06A – Linha 04), no valor de R$ 13.643.285,11, e
as receitas de prestação de serviços que deveriam ter sido oferecidas à tributação, no valor de R$
19.280.325,42, assim demonstrado no voto da DRJ:

Para confirmar o IRRF, no valor de R$ 267.785,16, o julgador do colegiado de
piso, a partir de uma técnica matemática (regra de três), aplicou o percentual de 70,762736223%
(R$ 13.643.285,11 / R$ 19.280.325,42) sobre o valor das retenções confirmadas,
correspondentes a R$ 378.426,80. A partir desse critério, a autoridade julgadora refez a apuração
do saldo negativo, confirmado no valor de R$ 41.271,24:

A contribuinte contestou esse critério adotado pelo acórdão recorrido, alegando
que não se pode inferir o oferecimento de receitas à tributação a partir de uma simples regra
matemática, sem que houvesse a oportunidade de comprovação, por meio de intimação, do
cômputo das receitas na apuração do resultado fiscal, uma vez que as retenções na fonte
efetivamente ocorreram, sob pena de ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa.
Além de discordar do critério adotado pela autoridade julgadora, a recorrente
identifica a existência de erro procedimental no critério adotado no acórdão recorrido, pois foram
consideradas receitas de aplicações financeiras, no valor de R$ 79.759,25, juntamente com
receitas de prestação de serviços, distorcendo o resultado da operação matemática realizada.
De fato, como apontou o acórdão recorrido, existe uma grande divergência entre
as receitas de prestação de serviços informadas na DIPJ e aquelas declaradas em DIRF, mas a
certeza e liquidez do crédito tributário não pode ser presumida, mas sim efetivamente
comprovada.
Crédito líquido e certo é o demonstrado a quantia certa, de modo indubitável, em
favor do sujeito passivo, oriundos de pagamentos indevidos ou maior que o devido, e
comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos. É a exegese do art. 170 do CTN, c/c/ art.
74 da Lei no 9.430, de 1996. O direito sob o qual se funda o crédito líquido e certo é a causa que
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724326/2012-76

ensejou a apuração do indébito tributário. É o fundamento jurídico que torna o pleito do
contribuinte de determinado crédito juridicamente válido.
De tal sorte, a mensuração do direito creditório não pode se dar de modo
presuntivo, ou por inferência matemática, sob pena de, do ponto de vista do sujeito passivo,
ofender à segurança jurídica, e, no lado da Fazenda Pública, ofender ao princípio da
indisponibilidade do crédito tributário, uma vez que é prerrogativa do Estado o poder-dever de
tutelar o crédito tributário, até que haja a sua satisfação (extinção), através da compensação.
Se de um lado o contribuinte anseia o reconhecimento de um direito creditório,
para fins de compensação de débitos tributários próprios, do outro, o Fisco precisa ter a garantia
de que o crédito pleiteado é líquido e certo, já que da compensação resultará a extinção de uma
obrigação tributária do sujeito passivo. A finalidade é evitar o abuso do direito de compensar,
para que a extinção do crédito tributário seja eficaz.
Dito isso, não há como admitir, no caso concreto, que a comprovação do
oferecimento das receitas que deram origem à retenções se dê a partir de uma “regra de três
simples”, consistente em uma técnica matemática utilizada para encontrar um valor não
identificado, usando uma relação entre os valores identificados. Referida técnica não cabe na
aferição da liquidez e certeza do direito creditório.
Destarte, em prestígio à verdade material, e como garantia à ampla defesa, impõe-
se a baixa dos autos em diligência à Unidade de Origem, a fim de que:
1) a contribuinte seja intimada a comprovar, efetivamente, por meio de
registros contábeis e documentos hábeis e idôneos, o oferecimento à
tributação das receitas que deram origem às retenções na fonte que
foram deduzidas do imposto devido na apuração anual, para a formação do
crédito a título de saldo negativo pleiteado (Súmula CARF no 80);
2) seja produzido relatório fiscal conclusivo, acerca do cômputo das
referidas receitas na base de cálculo do IRPJ e do IRRF a que faz jus a
contribuinte, considerando o atendimento desta exigência (oferecimento à
tributação);
3) seja a contribuinte cientificada do relatório fiscal conclusivo, com
prazo de 30 dias para se manifestar sobre seu conteúdo.
Concluída a diligência, os autos devem retornar a esta 1a Turma Extraordinária,
para o julgamento da lide.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira
Fl. 572
DF CARF MF
Original